Tribunal: TJPA
Processo: 0036633-82.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO SIMPLES ? PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA ? ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DO APELANTE ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Observa-se da sentença condenatória que o magistrado, por erro material, referiu-se a nomes diversos, em parte da sentença, no entanto, fundamentou toda sua decisão nos elementos de prova constantes dos autos, remetendo-se ao próprio acusado e na parte final dispôs a condenação definitiva no nome do apelante.Portanto, erro material passível de correção de ofício, devendo constar, assim, na parte questionada o nome do apelante José Ricardo Gonçalves dos Santos, não havendo que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de prejuízo.Preliminar rejeitada.MERITO: REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? IMPROCEDENCIA. 2. O juízo sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias aplicando pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 185 dias-multa, não havendo que se falar em reforma, se aplicada entre os graus mínimo e médio, dentro dos parâmetros legais e considerando a discricionariedade do juízo pautada na proporcionalidade e razoabilidade.A pena ainda foi atenuada em 6 meses pela confissão, a qual restou definitiva em 2 anos de reclusão e 126 dias-multa.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: JOSÉ RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0036633-82.2015.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES -
PRELIMINAR
: NULIDADE DA SENTENÇA - ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DO APELANTE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Observa-se da sentença condenatória que o magistrado, por erro material, referiu-se a nomes diversos, em parte da sentença, no entanto, fundamentou toda sua decisão nos elementos de prova constantes dos autos, remetendo-se ao próprio acusado e na parte final dispôs a condenação definitiva no nome do apelante.
Portanto, erro material passível de correção de ofício, devendo constar, assim, na parte questionada o nome do apelante José Ricardo Gonçalves dos Santos, não havendo que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de prejuízo.
Preliminar rejeitada.
MERITO
:
REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - IMPROCEDENCIA. 2. O juízo sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias aplicando pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 185 dias-multa, não havendo que se falar em reforma, se aplicada entre os graus mínimo e médio, dentro dos parâmetros legais e considerando a discricionariedade do juízo pautada na proporcionalidade e razoabilidade.
A pena ainda foi atenuada em 6 meses pela confissão, a qual restou definitiva em 2 anos de reclusão e 126 dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 16 de junho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE:
JOSÉ RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0036633-82.2015.8.14.0401
R e l a t ó r i o

JOSÉ RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Relata a denúncia que no dia 18.08.2015 por volta das 13h30min a vítima escutou alguém subindo a escada de sua casa e ao ver se deparou com o acusado carregando sua bicicleta e ao ser questionado disse que um rapaz havia lhe emprestado para ir aos correios e empreendeu fuga na posse dela.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado
José Ricardo Gonçalves dos Santos
a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, no regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado pugna, preliminarmente,
pela nulidade da sentença, por erro material quanto ao nome do apelante o que violaria o princípio da individualização da pena. No mérito pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Preliminarmente, pugna a defesa pela nulidade da sentença, por erro material quanto ao nome do apelante o que violaria o princípio da individualização da pena.

Observa-se da sentença condenatória que o magistrado, por erro material, referiu-se a nomes diversos, em uma parte da sentença, no entanto, fundamentou toda sua decisão nos elementos de prova constantes dos autos, remetendo-se ao próprio acusado e na parte final dispôs a condenação definitiva no nome do apelante.

Portanto, erro material passível de correção de ofício, devendo constar, assim, na parte questionada o nome do apelante José Ricardo Gonçalves dos Santos, não havendo que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de prejuízo.

Preliminar rejeitada.

No mérito pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

O juízo sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias aplicando pena base em 2 anos e 6 meses de reclusão e 185 dias-multa, não havendo que se falar em reforma, se aplicada entre os graus mínimo e médio e dentro dos parâmetros legais, considerando a discricionariedade do juízo pautada na proporcionalidade e razoabilidade.

A pena ainda foi atenuada em 6 meses pela confissão, a qual restou definitiva em 2 anos de reclusão e 126 dias-multa. Mister ressaltar a não ocorrência da prescrição, a qual prescreve em 4 anos. Não lapso temporal superior entre o recebimento da denuncia (11.09.2015), prolação da sentença (07.07.2017) até o presente momento.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA